Tribunal: TJMT
Processo: 0002265-64.2011.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002265-64.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO CARMO - CPF: 789.789.391-04 (EMBARGANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), GUMERCINDO CARLOS DO CARMO - CPF: 258.106.429-34 (EMBARGANTE), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), GUMERCINDO CARLOS DO CARMO - CPF: 258.106.429-34 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DO CARMO - CPF: 789.789.391-04 (EMBARGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUE FOI REJEITADA ANTE A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. DISCUSSÃO QUE OCORREU EM RECURSO DE APELAÇÃO CUJO ACÓRDÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

No caso dos autos, a preliminar de prescrição está acobertada sob coisa julgada. Isso porque, a conclusão do julgamento do recurso de apelação anteriormente interposto resultou no afastamento da prescrição e anulação da sentença e contra o acórdão que afastou a prescrição não houve interposição de recurso, de forma que ele transitou em julgado em 12/06/2015, logo é evidente a ocorrência de preclusão.

2.

“O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, especialmente no ponto em que ressalva que alegação de matéria de ordem pública nas instâncias ordinárias não é possível se objeto decisão anterior preclusa.” . (STJ - AgInt no AREsp: 1719105 ES 2020/0154266-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

3. A
contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão.

4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 124038083), opostos por
Astor Rheinheimer
contra acórdão que,
por unanimidade, acolheu a preliminar e anulou a sentença, (Id. 123112467).

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório visto que o acórdão embargado reconheceu a coisa julgada quanto à matéria prescrição, e, “é
evidente a contradição do v. Acórdão embargado, visto que na espécie,
embora se tratasse de ação de reparação de danos materiais e morais,
é certo que o
suposto e hipotético fato gerador se deu sob a vigência do Código Civil de 1916
.
A uma
, tendo como marco temporal a data do acidente que levou a óbito o filho dos Embargados (ano de 1987);
A dois
, a data em que teria ocorrido o suposto pagamento (ano de 1987);
A três
, a data em que a Embargada alega que supostamente o Embargante teria lhe informando que não lhe assistia qualquer direito (ano de 1989).” (Id. 124038083, pág. 5).

Sustenta que a contradição deve ser excluída do acórdão embargado implicando em reconhecer que os fatos se deram na vigência do Código civil de 1916.

Assevera que há omissão, “
ao
não enfrentar a questão posta no sentido de que esta Corte jamais analisou a prescrição sob o enfoque do Código Civil de 1916.”
(Id. 124038083, pág. 11)

Requer o acolhimento destes embargos, para que sejam sanados o vício apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório visto que o acórdão embargado reconheceu a coisa julgada quanto a matéria prescrição, e, “é
evidente a contradição do v. Acórdão embargado, visto que na espécie,
embora se tratasse de ação de reparação de danos materiais e morais,
é certo que o
suposto e hipotético fato gerador se deu sob a vigência do Código Civil de 1916
.
A uma
, tendo como marco temporal a data do acidente que levou a óbito o filho dos Embargados (ano de 1987);
A dois
, a data em que teria ocorrido o suposto pagamento (ano de 1987);
A três
, a data em que a Embargada alega que supostamente o Embargante teria lhe informando que não lhe assistia qualquer direito (ano de 1989).” (Id. 124038083, pág. 5).

Sustenta que a contradição deve ser excluída do acórdão embargado implicando em reconhecer que os fatos se deram na vigência do Código civil de 1916.

Malgrado seus argumentos inexiste a contradição apontada.

O acórdão expressamente reconheceu
a existência de coisa julgada em relação à análise da prescrição
e, por conseguinte, a preclusão que impede qualquer discussão acerca da prescrição.

Confira-se:

“Em suas razões de apelação, o Réu/Apelante aponta a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, defende não serem os mesmos argumentos já abordados no julgamento acerca do tema, realizado anteriormente por este Tribunal (RAC 71917/2014), o que não implica em coisa julgada.

[...]

Em que pese os argumentos do Réu/Apelante,
a prejudicial de mérito levantada está acobertada sob coisa julgada
. Isso porque, a conclusão do julgamento teve como base o Código Civil de 2002, vez que, diferente do defendido pelo Réu/Apelante, os fatos geradores do direito pleiteado na presente demanda se deram após o conhecimento das informações obtidas com o ofício encaminhado pela Seguradora Líder dos Consórcios, como bem delineado, quando do julgamento do apelo, que resultou no afastamento da prescrição e anulação da sentença:

[...]

O
decisum
mencionado alhures refutou justamente o entendimento do magistrado
a quo,
que o termo inicial/fatos motivadores da propositura da ação eram os ocorridos no ano de 1987 e 1989, de modo que não há falar que os fatos que teriam gerado os direitos dos Apelados/Autores se deram em 1987 e transcorrido mais de 15 anos entre o fato e a entrada em vigor do CC/2002 e 23 anos entre àquele e o ajuizamento da ação.

Importa destacar que nas contrarrazões do recurso de apelação, julgado em 09/12/2014, Réu/Apelante argumentou “quando os apelantes ingressaram com ação originária já haviam transcorrido aproximadamente vinte e dois anos, prazo que supera em muito o período prescricional de vinte anos previsto pelo Código Civil de 1916” (ID. 100412957 - Pág. 7).

Assim,
a insurgência quanto ao marco inicial ou códex aplicável deveria ser realizado por meio de interposição de recurso excepcional.
Contudo, o acórdão em comento transitou em julgado em 12/06/2015, logo é evidente a ocorrência de preclusão
. [...]” (Id. 123108973, pág. 7) (Destaquei)

Ora, se o acórdão reconheceu a existência da preclusão em razão da coisa julgada implica em dizer que não ser mais possível fazer a análise referente ao marco temporal.

Apenas para rememorar o Embargante no julgamento do Recurso de Apelação 71917/2014
restou fixada a tese de que o marco temporal para início da contagem da prescrição se deu em 25/04/2008
e repita-se em relação a esse acórdão não foi apresentado nenhum recurso
, logo é totalmente descabido o pedido para que se análise a tese de que o marco temporal para prescrição se deu sob a égide do Código Civil de 1916
.

Destarte inexiste omissão no acórdão com o quer fazer crer o recorrente, pois frise-se em razão do fenômeno da preclusão não é mais possível análise quanto ao marco inicial da prescrição, ainda que prescrição se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUALCIVIL.
PRESCRIÇÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CPC DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO.
PRECLUSÃO
. OCORRÊNCIA. 1.
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, especialmente no ponto em que ressalva que alegação de matéria de ordem pública nas instâncias ordinárias não é possível se objeto decisão anterior preclusa.
2. Ademais, prevalece a orientação jurisprudencial no STJ de que a abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão. A propósito: AgInt no REsp 1.764.743/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020; e REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1719105 ES 2020/0154266-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022